Tribunal: TJDFT
Processo: 0704037-92.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Correta a incidência do concurso formal de crimes, diante da comprovação de que o réu, em uma única ação, subtraiu o patrimônio de duas vítimas distintas.
2. O artigo 72 do Código Penal dispõe que as penas de multa no concurso de crimes deverão ser aplicadas distinta e integralmente, portanto, tratando-se de dois delitos de roubo em concurso formal, as penas de multa foram corretamente somadas.
3. Recurso desprovido.